Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que deu parcial provimento à apelação do embargante para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo as demais condenações. O recorrente sustenta que houve omissão quanto: i) à fundamentação dos critérios de ponderação entre os direitos constitucionais em colisão; (ii) ao enfrentamento do Tema 786 do STF; e (iii) à justificativa para o indeferimento da prova oral requerida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício no acórdão passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados pelas partes.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A simples discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.”